Tribunal: TJSP
Processo: 1003188-02.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais - Contrato de empréstimo não reconhecido - Indeferimento da inicial - Sentença de extinção da ação sem exame do mérito - Insurgência da parte autora - Prescrição - Ocorrência - Último desconto do contrato impugnado ocorreu em Dezembro/2017 e a presente ação proposta apenas em Setembro/2024

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais - Contrato de empréstimo não reconhecido - Indeferimento da inicial - Sentença de extinção da ação sem exame do mérito - Insurgência da parte autora - Prescrição - Ocorrência - Último desconto do contrato impugnado ocorreu em Dezembro/2017 e a presente ação proposta apenas em Setembro/2024 - Aplicação da prescrição quinquenal, conforme previsão do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor - Termo inicial contado a partir do último desconto - Entendimento do E. STJ e dessa C. Corte de Justiça - Sentença de extinção reformada para se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão inicial. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.